Tribunal: TJDFT
Processo: 0752223-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORADOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do imóvel, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de constrição, conforme expressa previsão do artigo 835, XII do CPC/15. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.